Tribunal: STF
Processo: ARE 1444901
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. DECADÊNCIA. LEIS MUNICIPAIS Nº 3.300, DE 1990, E Nº 4.549, DE 1994. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, apresentado em face de acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE SOROCABA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. Sentença que denegou a segurança que visava a restabelecer complementação de pensão por morte instituída com base nas Leis Municipais nºs 3.300/1990 e 4.549/1994. Pretensão à reforma. Descabimento. Órgão Especial deste TJSP que declarou a inconstitucionalidade das normas municipais que embasavam a concessão do benefício (ADI nº 2272507-14.2018.8.26.0000). Decorrido o prazo de 120 dias da modulação dos efeitos, mostra-se correta a cessação do pagamento do benefício. Impossibilidade de invocação do direito adquirido contra as normas da Constituição. Ademais, observância ao princípio da segurança jurídica justifica apenas a irrepetibilidade dos valores pretéritos recebidos de boa-fé, e não a continuidade dos pagamentos pro futuro, visto que a lei declarada inconstitucional um ato nulo desde o início. Precedentes. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Não demonstração de direito líquido e certo. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 4, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (desprovidos) (e-doc. 6).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente aponta violação ao art. 40, § 3º, da Constituição da República ao argumento de que “o direito da autora não se embasa unicamente nas Leis Municipais de nº 3.300/1990 e 4.549/1994, que foram consideradas Inconstitucionais. O direito da autora se baseia no próprio texto constitucional vigente a época” (e-doc. 8, p. 3).



    4. Sustenta que “o v. Acórdão desconsiderou que, estando a recorrente recebendo o benefício há mais de 20 anos, já se operou a decadência com relação ao seu benefício, não mais podendo ser revisto, inclusive por determinação judicial, nos termos do art. 103 da Lei n. 8.213/1991, que regula os Planos de Benefícios de Previdência Social, nos seguintes termos: (...)” (e-doc. 8, p. 4).



    5. Pede “para reconhecer a decadência para qualquer mudança ou cancelamento do benefício da recorrente, pensionista há mais de 20 anos, nos termos do art. 103 da Lei n. 8.213/1991, e por tratar-se de provento cuja integralidade era garantida pela própria Constituição na data que a recorrente passou a recebê-los anterior a Emenda Constitucional nº 20 de 1998, em garantia aos Princípios da Segurança Jurídica e Irredutibilidade dos Proventos”. (e-doc. 8, p. 6).



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Extrai-se dos autos que a impetrante, ora apelante, recebia complementação de pensão por morte de seu marido, o qual exercia o cargo de Procurador do Município de Sorocaba. Referido benefício tinha como fundamento as Leis Municipais nºs 3.300/1990 e 4.549/1994, nos seguintes termos: (...)



    Ocorre que o Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2272507-14.2018.8.26.0000, declarou a inconstitucionalidade do art. 8º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 3.300/90, bem como da Lei Municipal nº 4.549/94, por afronta ao disposto no art. 218 da Constituição Estadual. Confira-se: (...)



    O acórdão modulou os efeitos da decisão, para a declaração de inconstitucionalidade produzir efeitos após cento e vinte dias da data de julgamento, impedindo-se, assim, a repetição dos valores recebidos de boa-fé. Decorrido esse prazo, a autoridade impetrada cessou os pagamentos da complementação de pensão à impetrante-apelante, em cumprimento à decisão deste Tribunal. 



    Como se sabe, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal (art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99), com eficácia ex tunc, ressalvada a hipótese de expressa modulação de efeitos. No caso dos autos, foi respeitada a modulação de efeitos de cento e vinte dias, não havendo nenhuma ilegalidade na subsequente cessação do pagamento do benefício. 



    Saliente-se que não cabe invocar direito adquirido contra as normas da Constituição; isto é, uma vez declarada inconstitucional a norma infraconstitucional que fundamenta o benefício, com eficácia ex tunc, não há mais base jurídica para a realização dos pagamentos.



(...)



    Ademais, a observância ao princípio da segurança jurídica justifica a irrepetibilidade dos valores pretéritos recebidos de boa-fé, mas não autoriza a continuidade dos pagamentos pro futuro, tendo em vista que as normais municipais que o embasavam não mais existem, sendo a lei declarada inconstitucional um ato nulo desde o início.



(...)



    Destarte, mostra-se correta a cessação de pagamento do benefício, não havendo ilegalidade ou abuso de poder da autoridade impetrada, tampouco ofensa a direito líquido e certo da impetrante-apelante.” (e-doc. 4, p. 3-10).



    9. A toda evidência, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação local de regência — Leis municipais nº 3.300, de 1990 e nº 4.549, de 1994 — seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    10. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. LEIS 14.141/2006 E 14.614/2007 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.071.091-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 16/12/2022).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.413.611-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 19/06/2023, p. 28/06/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame minucioso dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.335.262-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 15/09/2021, p. 1º/10/2021).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios da segurança jurídica, do direito adquirido, do devido processo legal e da ampla defesa. Ação rescisória. Pressupostos de admissibilidade. Decadência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 944.503-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24/05/2016, p. 10/06/2016).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários advocatícios, conforme o enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator